Tribunal: TJBA
Processo: 8031701-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031701-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSCILENE ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: SISBRACON CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA, JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada por consumidora visando à declaração de inexistência de vínculo contratual com administradora de consórcio, cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Alega ter sido induzida a erro ao acreditar estar contratando financiamento para aquisição de imóvel.
Sentença de improcedência, com fundamento na existência de contrato de consórcio assinado pela autora, acompanhado de documentação com sua fotografia e identificação, bem como ausência de demonstração de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a autora celebrou contrato de consórcio com vício de consentimento e se há responsabilidade da ré por eventuais danos materiais e morais decorrentes da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato juntado aos autos está assinado pela autora e contém identificação clara da natureza do negócio, com advertências expressas sobre as características do consórcio.
5. Áudio apresentado confirma ciência da autora quanto às condições do contrato, inexistindo demonstração de coação, fraude ou erro substancial.
6. O ônus da prova de eventual vício ou defeito na prestação do serviço incumbe à autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não tendo sido produzido qualquer elemento que infirmasse os documentos apresentados.
7. Ausente ilicitude ou falha na prestação do serviço, é indevido o pleito indenizatório por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A validade do contrato de consórcio firmado é presumida quando há assinatura, identificação e ciência das cláusulas contratuais por parte do consumidor. 2. A ausência de prova robusta de vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e a pretensão indenizatória por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 31.01.2024.

APELAÇÃO IMPROVIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031701-82.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
JOSCILENE ALVES DE JESUS
e como apelada
SISBRACON CONSORCIO LTDA
e
S&T CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA